Tribunal: TJSP
Processo: 2207994-71.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recurso Especial provido pelo STJ. Determinação de reanálise dos embargos de declaração. Contradição. Magistrado de piso que apenas indeferiu o pedido de substituição da penhora com base no art. 835, I, do CPC. Questionamento sobre a incidência do § 2o, do citado artigo. Decisão que não foi fundamentada na insegurança da garantia, mas na ordem de

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recurso Especial provido pelo STJ. Determinação de reanálise dos embargos de declaração. Contradição. Magistrado de piso que apenas indeferiu o pedido de substituição da penhora com base no art. 835, I, do CPC. Questionamento sobre a incidência do § 2o, do citado artigo. Decisão que não foi fundamentada na insegurança da garantia, mas na ordem de preferência do citado artigo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207994-71.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOJAS
AMERICANAS S/AJ, é agravado LUAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo do julgado. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207994-71.2017.8.26.0000 -Voto no 8722
2
Voto no 8.722
Agravo de instrumento no. 2207994-71.2017.8.26.0000/50000
Agravante: LOJAS AMERICANS S.A.
Agravados: LUAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central Proc. n. 0021364-97.2015.8.26.0100
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recurso
Especial provido pelo STJ. Determinação de reanálise dos
embargos de declaração. Contradição. Magistrado de piso que
apenas indeferiu o pedido de substituição da penhora com base no
art. 835, I, do CPC. Questionamento sobre a incidência do § 2o, do
citado artigo. Decisão que não foi fundamentada na insegurança da
garantia, mas na ordem de preferência do citado artigo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
DO
JULGADO.
I Relatório
Trata-se de novo julgamento, por determinação do C. Superior Tribunal de
Justiça, dos embargos de declaração opostos por Lojas Americanas S.A., em face do
acórdão de fls. 114/119, proferido nos autos do agravo de instrumento que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso cujo objeto era o desbloqueio de quantia penhorada
pertencente à embargante e consequente substituição por seguro garantia.
A embargante alega contradição do julgado, sob o argumento de que o juiz
singular, ao indeferir o pedido de substituição da penhora, não fundamentou seu
entendimento na insegurança da garantia ofertada, mas, tão somente, na ordem de
preferência do dinheiro com relação a outros bens passíveis de penhora, conforme dispõe o
art. 835, I, do Código de Processo Civil.
A embargante afirma que o juízo encontra-se devidamente garantido e a
decisão que fixou novo aluguel não transitou em julgado, sendo que o seguro garantia é
equivalente a dinheiro, conforme dispõe o art. 835, § 2o, do Estatuto Processual, devendo,
ainda, ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207994-71.2017.8.26.0000 -Voto no 8722
3
Não acolhidos os embargos de declaração, a recorrente interpôs Recurso
Especial, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, alegando
ocorrência de contradição, uma vez que a execução deve prosseguir da forma menos
onerosa ao executado e diante da possibilidade de substituição da penhora por seguro
garantia.
A tese firmada pela recorrente é da existência de contradição, uma vez que a
decisão agravada não foi fundamentada na insegurança da garantia, mas apenas na ordem
de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.
Assim, foi dado provimento ao Recurso Especial, para que fosse analisada essa
questão, “como entender de direito”.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“O recurso não comporta provimento.
Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, revelando-se via processual que tem como objetivo
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou corrigir erro material.
Não há contradição a ser sanada no caso em tela, muito menos pelo motivo
alegado pelo embargante, ou seja, fundamentação diversa daquela eleita
pelo magistrado de primeiro grau.
Cumpre observar que o v. acórdão apresentou fundamentos de fato e de
direito que asseguram as conclusões ali contidas, sendo que em se tratando
de contradição, “se confunde com a incoerência interna da decisão, com a
coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207994-71.2017.8.26.0000 -Voto no 8722
4
interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou
entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar
lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá
ensejo a embargos de declaração. Ainda, a contradição se pode dar entre os
votos declarados e o teor do acórdão”. (Primeiros comentários ao novo
código de processo civil: artigo por artigo/coordenação Teresa Arruda
Alvim Wambier... [et al.]. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016 fls. 1628/1629)
Estamos diante, in casu, de mero inconformismo da parte que pretende o
reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é
possível em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violado o
dispositivo apontado, deve manejar os recursos próprios aptos a
modificarem o julgado.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e. Ministro
do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não
pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
Incontroverso, portanto, que a embargante pretende, na verdade, em sede de
embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida, o que,
repita-se, deve ser buscado por meio do recurso adequado”.
Conforme constou do acórdão de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, não
foram realmente aclaradas as questões trazidas pela embargante, as quais passo a analisar,
sem efeito modificativo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207994-71.2017.8.26.0000 -Voto no 8722
5
É certo que, conforme constou do acórdão vergastado, fora enfrentada além da
ordem de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil, a insegurança da garantia,
uma vez que a dívida supera o valor do seguro garantia, questão essa não trazida a baila na
decisão de primeiro grau.
Constou do acórdão a possibilidade de substituição da penhora pelo seguro
garantia, pois equipara-se a dinheiro, desde que atinja o valor do débito, pois, do contrário,
não garante a execução.
Senão, vejamos:
“Não se desconhece que o § 2o, do art. 835, do estatuto processual prevê
que, “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a
fiança bancária e o seguro garantia judicial, desse que em valor não
inferior ao débito constante a inicial, acrescido de trinta por cento. Todavia,
conforme se verifica, há razoável diferença entre o valor do alegado seguro
fiança que teria sido ofertado em 2.016, em torno de quinhentos mil reais, e
o valor que ora o exequente alega ser devido, superior a oitocentos mil
reais, segundo cópia de petição de fls. 62/72, carreada aos recurso.”
Assim, embora a decisão agravada tenha sido fundamentada apenas no art. 835,
I, do CPC, ou seja, na ordem preferencial da penhora, ficou consignado, no acórdão
proferido no agravo de instrumento que é possível substituir a penhora em dinheiro, pelo
seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito, o que não se vislumbra no
caso em tela.
Quanto à execução se dar da forma menos onerosa ao devedor, merece guarida
a omissão, tida como contradição apontada pelo embargante, posto que o acórdão não
apreciou essa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207994-71.2017.8.26.0000 -Voto no 8722
6
Todavia, a alteração da ordem de preferência prevista no art. 835 do diploma
processual deve ser exceção e não pode servir de proteção ao executado, a fim de que seja
aplicado, indiscriminadamente, o art. 805 do Código de Processo Civil, lembrando que a
“execução será realizada no interesse do exequente” (art. 797, do CPC).
Cumpre ressaltar que a execução visa à satisfação do crédito exequendo
devendo ser observado o princípio da efetividade das decisões judiciais e da duração
razoável do processo.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração para
sanar a omissão e contradição do acórdão, porém, sem efeito modificativo do julgado.
L. G. Costa Wagner
Relator